Tribunal: STF
Processo: ARE 871111
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Concurso público. Lotação. Preterição. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.